Tribunal: TJDFT
Processo: 0740147-89.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-01-26
Data de publicação: 2023-02-01

Ementa:
HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA DE OFÍCIO EM SENTENÇA. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE PEDIDO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PACIENTE SOLTO DURANTE TODA A INSTRUÇÃO DO PROCESSO. ORDEM CONCEDIDA.

1. Embora a Lei no 13.964/2019 não tenha alterado o art. 387, § 1o, do CPP, que permite ao Juiz decretar, desde que fundamentadamente, a prisão cautelar na sentença condenatória, o sistema acusatório brasileiro não mais permite a decretação de ofício da prisão cautelar, somente sendo possível, mediante requerimento da autoridade policial, do querelante, do assistente ou do Ministério Público, o que não ocorreu no caso em tela.

2. Inexistindo representação da autoridade policial ou requerimento do Ministério Público pela prisão preventiva, mostra-se ilegal a decisão judicial que decretou, de ofício, a custódia cautelar do paciente.

3. ORDEM CONCEDIDA PARA CONFIRMAR A LIMINAR ANTERIORMENTE DEFERIDA.